Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC – Apelação Cível Processo no : 0711478-11.2018.8.07.0018 Apelante : CLAUDINEY BARBOSA Apelada : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CLAUDINEY BARBOSA em face da sentença de id 17387287, proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da pretensão de cobrança ajuizada contra o apelante pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, em que o magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e extinta a reconvenção promovida pelo réu, na forma do artigo 485, inciso I, c/c 290, do mesmo diploma, ante a ausência de recolhimento de custas iniciais. O apelante requer, preliminarmente, a suspensão do feito nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao argumento de que ajuizou em desfavor da apelada pretensão de rescisão do contrato que embasa o pedido de cobrança (autos no 0708084-59.2019.07.0018), nos termos autorizados pelo edital de licitação do imóvel, na medida em que a apelada, Terracap, se recusa a acatar a rescisão de fato operada pela inadimplência das parcelas (id. 17387304). As contrarrazões alegam, quanto ao ponto, mera conduta protelatória da parte (id. 17387311). É o relato necessário. Decido. Na origem, cuida-se de pretensão de cobrança ajuizada, em 27/11/2018, pela Terracap em face do recorrente, do valor de R$ 5.927.107,15 (id. 17386950) referente a 61 parcelas vencidas e não pagas no período de 27/11/2013 a 27/11/2018, além daquelas que se vencerem no curso do processo, relativas à alienação de imóvel por meio de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano firmada entre as partes em 22.10.2009, que tem por objeto o Lote 3, Conjunto 01, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, matrícula no 254269, do 3o RI/DF (id. 17386941). O réu, contestou o pedido e ofereceu reconvenção requerendo a rescisão do contrato por onerosidade excessiva (id. 17387226), contudo, teve o pedido de concessão de gratuidade de justiça negado (id. 17387280) e não atendeu à intimação para recolher as custas da reconvenção (id. 17387283). Sobreveio a r. sentença que julgou extinta a reconvenção e procedente o pedido de cobrança (id. 17387287). As partes opuseram embargos de declaração. O réu arguiu que promove em desfavor da autora pretensão de rescisão de contrato que embasa o pedido de cobrança dos autos, aduzindo a necessidade de suspensão do curso do processo (id. 17387293). Os declaratórios opostos foram rejeitados, nos termos da decisão integrativa ao id. 17387301, no que concerne ao tópico em exame, ao fundamento de que a jurisdição daquele juízo já se encontrava encerrada com a prolação da r. sentença. Nessa instância revisora, reprisa o apelante, prefacialmente, o pedido de sobrestamento do trâmite do processo até o julgamento definitivo da aludida pretensão de rescisão contratual que ajuizou contra a Terracap - autos no 0708084- 59.2019.8.07.0018 – 6a VFPDF -, com lastro no artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC, ao argumento da observância do princípio da segurança jurídica, ante a possibilidade de decisões conflitantes entre si, em que uma defere a rescisão do contrato e outra obriga a pagar contrato rescindido. Feitos esses breves esclarecimentos, verifica-se adequada a medida de sobrestamento do curso da apelação cível, até que seja proferida sentença nos autos da pretensão de rescisão de contrato ajuizada pelo adquirente, ora apelante, em face da vendedora do imóvel, Terracap, ora apelada. Dos documentos que nos autos consta e em consulta ao Sistema PJ-e, é possível extrair-se que o adquirente, aos 13/08/2019, ajuizou pretensão de rescindir as compra e vendas lavradas por escrituras públicas que celebrou com a apelada, dentre os quais, aquela referente ao Lote 3, Conjunto 01, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, objeto do pedido de cobrança dos autos. Confira-se o excerto da decisão inicial proferida naqueles autos, de no0708084-59.2019.07.8.0018, distribuída ao juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que restou deferido tão só o pedido de suspensão das parcelas vincendas dos contratos, in verbis: Trata-se de ação com pedido de rescisão contratual e pedido emergencial de tutela de urgência proposta por CLAUDINEY BARBOSA contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ambas qualificadas nos autos. Alega a parte autora que mediante licitação pública (Edital Terracap no 03/2009), adquiriu da ré os lotes 03,04 e 05, do Conjunto 01, da Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, tendo efetuado o pagamento de 5% correspondente ao sinal, e assumido a obrigação de pagar o saldo em 240 prestações mensais e sucessivas, pelo sistema Price de amortização. Esclarece que efetuou o pagamento das prestações até o ano de 2012, e que é alvo de inúmeras demandas executórias. Discorre sobre a sua situação de insolvência e que não tem condições de honrar com o adimplemento dos contratos. Ainda que buscou renegociar a dívida e posteriormente requereu o distrato, sendo que o requerimento foi engavetado, aumentando o seu prejuízo. (...) Assim, a credora buscou os meios legais para recebimento do crédito que lhe pertence, sendo que as penhoras sobre os imóveis é decorrência legal da ausência do pagamento da dívida. Logo, não há que se falar em indisponibilidade dos imóveis, o que obstaria o prosseguimento das ações de execução, tampouco na suspensão das cobranças das parcelas vencidas, o que esvaziaria o objeto das ações propostas pela ré. Quanto ao pedido de manutenção na posse dos imóveis, essa também não prospera, porque tal medida impossibilitaria a realização das hastas públicas designadas, não compete a este Juízo causar óbice ao prosseguimento daquelas ações, devendo o autor, se o caso, usar das medidas judiciais cabíveis para evitar a realização da Hasta Pública. Lado outro, também não prospera o pedido de que a ré se abstenha de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes, e se feito, seja determinada a exclusão. A inadimplência do autor perdura há mais de seis anos, sendo, portanto, legítima eventual restrição creditícia que tenha sido realizada ou que venha a ser feito sobre o seu nome, nos termos do que dispõe a Lei Distrital 514/93. Quanto ao pedido de direito de preferência quando da realização de nova licitação dos imóveis, esse não guarda qualquer relação com o pedido de rescisão do contrato, não cabendo a este Juízo imiscuir em eventual processo licitatório da ré. No que concerne ao pedido de avaliação das benfeitorias, esse não tem pertinência com o mérito da demanda, note-se que o pedido do autor está adstrito à rescisão do contrato e restituição das parcelas pagas, deduzindo-se o sinal. Por fim, em um único ponto se evidencia os requisitos da tutela provisória de urgência, é no que diz respeito à suspensão das prestações vincendas. Em que pese perdure a inadimplência do autor, não há como imputá-lo o ônus excessivo de ficar atrelado ao pagamento de prestações, cujo contrato não tem interesse em manter. [...] (PJ-e autos eletrônicos 0708084-59.2019.8.07.0018) Verifica-se, outrossim, que atualmente o feito encontra-se em fase de saneamento. Importa esclarecer, acerca dos imóveis adquiridos pelo réu/recorrente, por meio de procedimento licitatório em outubro/2009 (Lotes 3, 4 e 5 da aludida Quadra 201 da Samambaia/DF), que tramitam, ainda, os seguintes processos: a) Execução no 0002379-34.2013.8.07.0018 - 5a VFP/DF LOTE 3 b) Cumprimento sentença no 0009700-23.2013.8.07.0018 - 2a VFP/DF LOTE 5 c) Execução no 0036752-45.2013.8.07.0001 - 1a VETE/DF LOTE 4 d) Execução no 0713194-90.2019.8.07.0001 - 1a VETE/DF LOTE 4 Alega o réu/recorrente que desde o ano de 2012 não mais conseguiu adimplir as prestações, em razão de onerosidade excessiva das contratações. Esclareça-se que na execução no 002379-34.2013.8.07.0018 (arquivada provisoriamente – id. 30666988 autos de origem), busca a Terracap receber parcelas em atraso (27/06/2012 a 27/01/2013) referentes ao mesmo título que embasa esta pretensão de cobrança (lote 3) que, por sua vez, busca a constituição de título executivo judicial para receber as parcelas vencidas a partir de 27/11/2013 (id. 17386948). No cumprimento de sentença (0009700-23.2013.8.07.0018 – Lote 5) esta 1a Turma, recentemente, negou o pedido de sobrestamento do feito, em face de não consubstanciar prejudicialidade externa o ajuizamento de pretensão cognitiva em face do cumprimento de sentença transitada em julgado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO. AVIAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA (CPC, ART. 313, INCISO V, ALÍNEA "A"). INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DO FEITO COGNITIVO QUANTO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Derivando o crédito perseguido no executivo de condenação oriunda de sentença já acobertada pelo manto da coisa julgada, a situação não legitima o uso de ação de conhecimento como forma de ser o devedor eximido dos efeitos do decidido, tampouco como instrumento adequado para debater a matéria que deveria ter sido ventilada durante a fase cognitiva, não se afigurando viável ao excutido, ademais, desqualificar a sentença já transitada em julgado ou conferir novos contornos à res judicata e ao débito que irradiara mediante o manejo de ação de conhecimento, ao invés de valer-se do instrumento adequado para desconstituir o decidido e alforriar-se da obrigação que emana do título executivo. 2. No ambiente do cumprimento de sentença aparelhado por título judicial que assentara a condenação ao pagamento de quantia certa não sobeja possível determinar-se a suspensão dos atos executórios até que haja resolução de ação cognitiva que é promovida pelo devedor, com lastro no art. 313, V, "a", do estatuto processual, porquanto inexistente a prejudicialidade externa entre as demandas, pois o nela será resolvido não poderá afetar o já firmado nem está dependente a efetivação do estampado no aparato executivo do que será resolvido naquela outra lide, salvo eventual e futura compensação, acaso reconhecido algum crédito em favor do executo na lide autônoma que promove. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1272345, 07123882420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, a mero título de esclarecimento verifica-se que as execuções dos títulos executivos extrajudiciais - referentes ao Lote 4 - tiveram os respectivos trâmites suspensos em decisão de primaria instância, restabelecidos pelos acórdãos nos 1279344 e 1270252, da 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL NO INTERESSE DO ADQUIRENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. ARTIGO 784, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A possibilidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, possível pela aplicação dos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, deve ser avaliada no caso concreto. 2. Nos termos do art. 784, § 1o, do Código de Processo Civil, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Não se verificando a prejudicialidade externa no caso concreto, a propositura de ação de rescisão do contrato de compra de imóvel por interesse do adquirente, que deu origem à escritura de compra e venda (art. 784, II, do CPC) que constitui o título em execução, não enseja a suspensão da execução, a teor do disposto no § 1o do mesmo normativo. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para retomada da execução na instância de origem. (Acórdão 1270252, 07114044020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, nos feitos de caráter expropriatórios em referência, não se pode admitir prejudicialidade externa gerada pela propositura de pretensão cognitiva, via autônoma de defesa, que sequer oferece garantia ao juízo da execução, em face da higidez que detém o título executivo judicial, bem assim, os títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados nas parcelas executáveis relativas às escrituras de compra e venda. Nada obstante, em se tratando, no caso dos autos, do defrontamento de duas pretensões cognitivas, a princípio, inconciliáveis, é recomendável o sobrestamento do trâmite da pretensão e cobrança, haja vista que a prejudicialidade externa consiste no fato de a postulação rescisória (autos no 0708084-59.2019.8.07.0018) possuir como objeto o contrato que constitui o objeto da pretensão de cobrança. É hipótese em que a interseção de demandas exige a condução minimamente uniforme da questão. E, em se verificando que a reunião dos processos restou inviável, em face da r. sentença proferida em uma das demandas, a solução adequada à prevenção de julgamentos antagônicos é a suspensão do processo dependente, de acordo com o disposto no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; [...] Quase sempre a prejudicialidade gera conexão de causas em virtude da causa comum ou da identidade de objeto que se apura entre a causa prejudicial e a prejudicada. Em tal situação, se a questão prejudicial é da competência do mesmo juiz da causa prejudicada, a solução é a reunião dos processos, na forma do artigo 55, § 3o, do CPC, porém, não sendo possível, necessária a suspensão da causa prejudicada: (...) É claro que em todos esses casos o julgamento único dos processos encontrará obstáculo intransponível, dando ensejo à suspensão da causa prejudicada, para aguardar-se a solução da prejudicial, nos termos do art. 313, V, a. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 57 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 729-730). (grifou-se) “Se são conexas as causas que derivam de uma mesma relação jurídica material, então é conseqüência do vínculo de conexão que os julgados sejam uniformes”. (NETO. Olavo Oliveira. Conexão por prejudicialidade, p. 65). Nessa mesma linha de entendimento, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 313, V, "a", e do artigo 921, I, ambos do Código de Processo Civil, cabível a suspensão do processo de execução de título extrajudicial, quando o débito exequendo funda-se em acordo extrajudicial celebrado entre as partes, objeto de discussão em ação anulatória, pendente de julgamento, na qual se alega a existência de vício de consentimento. 2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 3. Recursos conhecidos. Agravo Interno não provido e Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1240344, 07260508920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO DA QUESTÃO PREJUDICIAL. (ART. 265, IV, "A", DO CPC). INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. MERA AFINIDADE ENTRE AS DEMANDAS AUSÊNCIA DE CONEXIDADE (ART. 304 DO CPC). INTERMEDIAÇÃO DA IMOBILIÁRIA COMPROVADA. ARREPENDIMENTO DOS VENDEDORES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E RECEBIMENTO DO SINAL. PAGAMENTO DA COMISSÃO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. 1. Não há conexão nas ações que possuem causa de pedir ou objeto comum diversos (art. 103 do CPC). 2. A questão da conexidade nesta ação de cobrança de comissão de corretagem, distribuída na 25a Vara Cível de Brasília/DF, é matéria preclusa. E quanto a ação de rescisão de contrato, distribuída na 22a Vara Cível de Brasília/DF, o tema sequer foi apreciado pelo juízo singular, o que incorreria em supressão de instância a sua apreciação em sede recursal, a teor do que dispõe o art. 517 do CPC. Precedentes do STJ e do TJDF. 3. Assim, quando há mera afinidade entre as demandas, mas sem conexidade, o magistrado pode recorrer ao instituto da prejudicialidade externa para evitar decisões contrárias, suspendendo o feito até o deslinde da questão processual, mas sem reunião dos processos, como foi o caso destes autos. (art. 265, IV do CPC). 4. Quanto à questão do mérito, restou clara a efetiva participação da imobiliária, na aproximação das partes, na feitura do contrato e no pagamento do sinal, como garantia da compra e venda, o que resultou no aperfeiçoamento do negócio, não importando se, posteriormente, os vendedores desistiram do negócio jurídico (art. 725 do CPC). Precedentes do STJ e TJDFT. 5.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 794686, 20120111783560APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2014, publicado no DJE: 11/6/2014. Pág.: 123) (g.n.) Logo, defiro o pedido formulado pelo recorrente para determinar o sobrestamento do curso da apelação cível até prolação de sentença/acordão na pretensão de rescisão de contrato, autos no0708084-59.2019.8.07.0018. Sobrevindo a decisão, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator